Tribunal: TJMT
Processo: 0000550-68.2010.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000550-68.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIOMIRO MARTINS MENDES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE AMADEU GOMES DA SILVA (VÍTIMA), FERNANDA PERREIRA DE LIMA BROETTO (ASSISTENTE), ROSA RODRIGUES OLIVEIRA (ASSISTENTE), JOZIVALDO ZACARIAS DA SILVA (ASSISTENTE), JOZIVALDO ZACARIAS DA SILVA - CPF: 290.370.262-49 (ASSISTENTE), JOSE AGNALDO DA SILVA (ASSISTENTE), VANDERSON LUIS BROETTO (ASSISTENTE), CLEVERSON LUIS BROETTO - CPF: 008.694.051-10 (ASSISTENTE), MARIA TERESA PINHEIRO DICKEL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
S
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
,
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
E FURTO
– CONDENAÇÃO P
ELO
TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
:
ALEGADA PRESCRIÇÃO DO
S
CRIME
S
DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER
E FURTO
–
ACOLHIMENTO
–
DECURSO
DE MAIS DE OITO ANOS ENTRE A DECISÃO DE PRONÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS
–
2
.
MÉRITO
:

2.1.

POSTULADO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – PARCIAL PROVIMENTO – ELEMENTARES REFERENTE
S
AOS ANTECEDENTES, À PERSONALIDADE E À CONDUTA SOCIAL DO
APELANTE
DESFAVORÁVEIS INIDONEAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA QUANTO AOS DEMAIS VETORES JUDICIAIS
–

2.2.
READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA –
SANÇÃO
EXACERBADA – PROCEDÊNCIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
–
2.3
.
POSTULADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
POSSIBILIDADE
–
2.4.
PRETEN
D
IDA A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6 (UM SEXTO) –
ACOLHIMENTO
– FRAÇÃO FIXADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS – PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO PARA O MÍNIMO LEGAL – 3.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Prejudicial de mérito.

Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente considerado
;
e, não tendo as penas
do apelante
superado
quatro
anos, ocorre a consumação da prescrição quando entre a sentença de pronúncia e a publicação da sentença
condenatóri
a
transcorrer mais de
oito
anos, a redundar na extinção da punibilidade em relação a tais crimes.

2. Mérito.

2.1.
É inviável a readequação da pena-base ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais ao apelante. Entretanto, devem ser afastadas as circunstâncias fundamentadas de maneira inidônea em sentença condenatória
.

2.2.
Constatada a desproporcionalidade da
sanção
aplicada, é imperiosa a sua readequação,
a fim de seja fixada em
quantitativo
razoável, alcançando, assim, a função social da pena consi
stente na reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

2.3.
É de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante reincidência, porquanto, na espécie, não se trata de agente multireincidente
.

2.4.
Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infraç
ões deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados
dois
fatos, é imperiosa a redução do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/
6 (um sexto
).

3.
Prejudicial de mérito acolhida
.

E, no
mérito
, recurso

parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
C
laudiomiro Martins Mendes
,

contra a sentença prolatada, nos autos da Ação Penal n.
0000550-68.2010.8.11.0064
, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado
,

ocultação de cad
áver

e furto
, em continuidade delitiva
(
arts
. 121, § 2o, I, IV e V, 211 e 155,
caput
,
c/c
art. 7
1
do Código Penal), à pena de 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, na peça recursal constante no ID 124014535, suscita a prejudicial de mérito de reconhecimento da extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa,
quanto aos crimes de ocultação de cadáver e furto. No mérito, postula:
(
i
) o afastamento das circunstâncias judiciais referentes
e aplicação da pena-base no mínimo legal
,
em relação a todos os delitos
;
(
ii
) a alteração do
quantitativo a ser majorado
na primeira fase dosimétrica
, para 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima ou 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima; (
iii
) a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena em relação a agravante da reincidência
;
(
iv
)
a retificação da fração referente a continuidade delitiva;
e, por fim,

(
v
) a aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Nas contrarrazões, que se encontram no ID 124014538, o Ministério Público manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição quanto aos delitos de ocultação de cadáver e furto
.

E
, no mérito,
pelo

parcial
provimento deste recurso
, a fim de que
seja realizada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (quanto
aos crimes de homicídio
), bem como
o
reconhec
imento da
confissão espontânea quanto ao crime de ocultação de cadáver
.

Nesta
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
125153181
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao
s
crime
s
de ocultação de cadáver
e furto

Con
forme consta do relatório
,
o
apelante

almeja, dentre outras pretensões, a extinção da
sua
punibilidade com relação ao
s
crime
s
de ocultação de cadáver
e furto
, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa
.

O
pleito merece acolhimento, pois,

no caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
do apelante
quanto aos crimes de ocultação de cadáver e furto
, porquanto
n
o dizer de Eugenio
Raúl

Zaffaroni
e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma
das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

A
lém disso,
impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.
C
omo na hipótese, o apelante foi condenado à
s
pena
s
de
2
(
dois
)
anos e 4 (quatro)
meses de
reclusão
pelo crime de
furto
e de
2
(d
ois
)
anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pelo crime de
ocultação de cadáver
, cada qual sujeita ao prazo prescricional de
8
(
oito
) anos (art. 109,
I
V, do Código Penal), nos termos do art. 119 do Código Penal
,
deve haver a extinção da punibilidade de modo isolado para cada uma das penas impostas ao
recorrente
nos casos de concurso de crimes.

Nesse contexto, como o recebimento da denúncia se deu em
5
de
novembro
de 201
0
(ID
124014461, p
.
97
/102
)
, a sentença de pronúncia foi prolatada em 20 de abril de 2011 (
ID
12401446
2
, p
.
9
0/100)
;

tendo sido
publicado o
acórdão confirmatório da pronúncia em
28 de maio de 2012
(ID 124014463, p
.
90 e 91)
;
t
endo a
sentença condenatória
sido
prolatada em 25
de fevereiro de
2022 (ID 124014522)
, ou seja, após quase dez anos da pronúncia,
sem que houvesse a interposição de recurso pela
acusação,
resta claro
que
desde
a pronúncia do apelante
até a prolação do aludido
decisum
decorreram mais
nove
anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Daí por que é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes
de ocultação de cadáver e furto, a
purados nesta ação penal, pelas penas
in

concreto
aplicadas ao apelante.

Não se pode olvidar, ademais, que

o reconhecimento da

prescrição

faz

desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da

condenação

atingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro
REYNALDO

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.
(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020).
Destacamos

Diante disso
, acolho a
prejudicial de mérito deve ser
acolhida
.

MÉRITO

O
apelante
postula a readequação da pena-base, com o
afastamento das circunstâncias judiciais
negativadas
,
ou a alteração do quantitativo a ser majorado na primeira fase dosimétrica, para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima; bem como a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1
/6 (um sexto) de aumento da pena em relação a agravante da reincidência;
e, por fim,
a retificação da fração referente a continuidade delitiva.

Como visto alhures, os
pleitos do apelante quanto a readequação das penas
d
os crimes de ocultação de cadáver e furto estão prejudicados, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
de
tais delitos, permanecendo, apenas, os
pedidos
referentes
a
sua condenação pelos crimes de homicídio qualificado
.

Nesse
ponto,
faz-se necessária
a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria,
vazada nos seguintes termos:

[...]
3.1. Dosimetria da pena para os crimes de homicídio.

A
culpabilidade
do acusado foge
a
normalidade, pois com possível participação de sua amante, a Sra. Maria Teresa, resolveu ceifar a vida de José Amadeu elaborando complexo e detalhado plano, dando fiel cumprimento ao intento.
Empós, o
acusado novamente planejou outro crime, como forma de eliminar sua cumplice, realizando todos os atos necessários à morte
. Assim, majoro a pena base em 02 (dois) anos
. Quanto aos
antecedentes criminais
e a
conduta social
e
personalidade
, vê-se que o acusado possui duas condenações com coisa julgada, uma anterior aos fatos, que deixo de manifestar para não implicar em bis in idem com a reincidência, e outro por fato posterior.
Há um latrocínio cometido após estes fatos e com condenação de 30 (trinta) anos, que transitou em julgado em 01 de junho de 2020, cumprindo pena no executivo de pena no 0000486-35.2019.811.0014, em tramite perante a 4a Vara Criminal desta Comarca, possuindo assim mais de 53 (cinquenta e três) anos de condenação, logo é latente que os
antecedentes
e
conduta social
destoam do almejado pela sociedade, logo
aumento a pena em 01 (um) ano
. Às
circunstâncias do crime

merecem destaques, o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido contra à vítima José Amadeu ocorreu mediante dissimulação, o que qualifica o delito e impede análise nesta fase processual. Todavia, o Corpo de Sentença também reconheceu a existência de outras duas qualificadoras ligadas às circunstâncias, o meio cruel, vez que ambas as vítimas foram estranguladas e morreram por asfixia mecânica. Indiscutível a dor e sofrimento causado indevidamente nas vítimas José Amadeu e Maria Tereza, que tiveram morte lenta e agoniante. Pelo reconhecimento do meio cruel,
majoro a pena em 03 (três) anos
. Os
motivos do delito

contra José Amadeu foram reconhecidos como torpes pelo Corpo de Sentença, pela desproporcionalidade da vida em frente ao dinheiro no qual a vítima iria receber. Ademais, ainda na motivação, temos que o réu executou sua cumplice Maria Tereza objetivando a ocultação do primeiro homicídio. Ambos
os
motivos
impõe
aumentar a pena em 03 (três) anos.
O delito deixou
consequências
dentro de sua normalidade. Entendo que as
vítimas
em nada
contribuiram
à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

O
réu é reincidente
,
tendo condenação por fato anterior a este crime, sendo um latrocínio com coisa julgada em 12 de maio de 1988, no executivo de pena no 0000486-35.2019.811.0014, em tramite perante a 4a Vara Criminal desta Comarca, tendo cometido o delito durante o cumprimento de pena
. Havendo reiteração em crime de sangue, logo
aumento sua pena em 03 (três) anos
. O réu
confessou
os fatos ainda na fase inquisitorial, logo
atenuo sua pena em 02 (dois) anos
.

Na terceira fase de pena, é certo que a segunda
vítima Maria Teresa Pinheiro
Dicket
foi morta dias após ao primeiro crime de homicídio, sendo a execução com semelhante forma de execução, tempo e local, sendo imperativo reconhecer
o
crime continuado
. Assim e que
a ação fora contra duas vidas humanas, dois idosos e com requinte de crueldade
, ou seja, atentou-se contra o maior dos bens jurídicos de forma vil,
deve a pena ser elevada pela metade
. No mais, não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Assim,
torno-a definitiva em 33 (trinta e três) anos de reclusão
. [...]. (ID 124014522, p. 4/5).
Destacamos

Registre-se, primeiramente, que sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, constata-se que
o sentenciante
considerou negativamente ao apelante, com acerto, diga-se de passagem, a sua culpabilidade para recrudescer a sanção basilar dos delitos
de homicídio
, posto que não existe dúvida que a conduta praticada transcendeu a
normalidade do
s
referido
s
crime
s
, sendo, pois, merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, de modo que está autorizado a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
.

Isso porque o apelante “
com possível participação de sua amante, a Sra. Maria Teresa, resolveu ceifar a vida de José Amadeu elaborando complexo e detalhado plano, dando fiel cumprimento ao intento.
Empós, o
acusado novamente planejou outro crime, como forma de eliminar sua cumplice, realizando todos os atos necessários à morte
”
.

Em que pese a tese defensiva de que a premeditação
não
poderia servir à exasperação da pena-base,
esse n
ão é o entendimento desta Corte de Justiça
, consoante se depreende d
o Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que destaca que “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Todavia, em relação aos
antecedentes
,
conduta social
e personalidade
do apelante,
verifica-se
que
o
magistrado valorizou negativamente essas circunstâncias judiciais, a resultar em um aumento de pena de
1 (um) ano, fundamentando sua decisão no fato da existência de que
ele
responde a um processo de latrocínio, perpetrado após os fatos, e que
tem
“
condenação de 30 (trinta) anos, que transitou em julgado em 01 de junho de 2020, cumprindo pena no executivo de pena n.o 0000486-35.2019.811.0014, em tramite perante a 4a Vara
Criminal desta Comarca
”
.

No entanto,
exceto pela condenação utilizada na segunda etapa dosimétrica, para reconhecer a reincidência do apelante, o
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n. 0000406-35.2019.8.11.0014,
apontado pelo
sentenciante refere-se a condenações por fatos posteriores ao
apreciado nestes autos [consoante informações extraídas do SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado].

Dessa forma, deve ser
afastada
a valorização nega
tiva referente aos anteced
entes e à conduta social
do apelante
, nos
termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo
condenações transitadas em julgado por

fatos

posteriores, não podem ser considerados como maus

antecedentes
,
má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
. Exegese do Enunciado 444 da Súmula deste STJ. [...].

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.954.849/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
DJe
de 21/3/2022).

Desta
camos

Ademais, ainda que se tratasse de sentença condenatória transitada em julgado referente
a fatos anteriores
, isso não autorizaria a valorização negativa no tocante à
personalidade
e à
conduta social
do
apelante
. Isso porque a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou expressamente no sentido de que as condenações criminais pretéritas, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de

maus antecedentes
, sendo vedada sua u
tilização para a depreciação da
personalidade

ou da conduta social do agente.

Na oportunidade, a
Ministr
a Laurita Vaz,
no
Tema Repetitivo
n.
1
.
077,
destacou
o seguinte:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.o 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e
ampl
; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389),
"conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque
"os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais"
(in Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro:
Impetus
, 2016, p. 684).

5. Quanto
à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos

[...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019,
DJe
11/3/2019)" (STJ,
AgRg
no
REsp
1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...].
Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente"
(NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça)
orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes"
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
" (STJ,
AgRg
no
AREsp
924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
.

(
REsp
n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.)
.
Desta
camos

No que concerne às circunstâncias e motivos do crime, extrai-se d
o édito condenatório, que
em virtude
de o
Conselho de Sentença ter reconhecido três qualificad
oras para os
crimes de homicídio
(motivo tor
pe, dissimulação e meio cruel – art. 121, § 2o, I, IV e V, do Código Penal)
, agiu com acerto o sentenciante ao utilizar a dissimulaç
ão p
ara qualificar os crimes, e as demais qualificadoras para majorar a pena na primeira etapa dosimétrica
.

Isso porque,
em casos que tais
,
é possível a utilização de uma d
as qualificadoras
para tipificação do delito na su
a forma qualificada, e d
as remanescentes
como circunstância
s judiciais
, na primeira fase da dosimetria penal
, como entendeu
o
o
Superior Trib
unal de Justiça
no julgado
abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRIMADO DO NE BIS IN IDEM. CRITÉRIO TRIFÁSICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. GARANTIA DA IMPUNIDADE EM OUTRO CRIME. REVALORAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE LOCAL. FUNDAMENTAÇÃO AMPLA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena, na estreita via do recurso especial, somente é possível em situações específicas, sem maiores incursões em aspectos fáticos, circunstanciais ou probatórios, ante a própria natureza do recurso aventado. 2. Ademais, conforme precedente desta Corte, o processo de individualização da pena, na primeira fase da dosimetria, não está condicionado a um critério puramente aritmético, mas à discricionariedade vinculada do julgador. 3. Na hipótese, a recorrente se insurge, exclusivamente, em face de o Tribunal local não ter negativado as
vetoriais personalidade
, circunstâncias e consequências, na primeira fase da dosimetria das penas dos crimes de homicídio por cuja prática o réu foi condenado. 4. Da leitura dos trechos das decisões prolatadas nas instâncias ordinárias, percebe-se que a valoração da personalidade, consistente basicamente no fato de o acusado ser um homem violento e perigoso, na medida em que sua personalidade, no dizer da recorrente seria "(...) voltada para a prática de ilícitos e se configura absolutamente deturpada e incapaz de uma mínima demonstração de empatia com o ser humano", a ponto de planejar e executar um crime como o de homicídio qualificado, não merece subsistir, ante a ofensa do primado do ne bis in idem, na medida em que a premeditação já restou valorada na análise negativa do vetor relativo à culpabilidade. 5. Ademais, na presente sede, a aferição da personalidade somente se mostra possível se existem, patente nos autos, elementos suficientes que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura a esse respeito, sob pena de incidência no óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte. Precedente: HC 473.874/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
24/04/2019. 6.
No que concerne à vetorial circunstância do delito, cumpre salientar que é pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, umas delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como homicídio qualificado, promovendo a alteração do quantum, de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase do critério trifásico.
7. No caso, o réu restou condenado por homicídio qualificado, por recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e para a garantia da impunidade de outro crime (art. 121, § 2o, IV e V do CP), denotando que, o que pretende ver a recorrente ser
revalorado
como circunstância do crime, consistente no fato de os homicídios terem sido cometidos "(...) em local de nenhum tráfego de pessoas e, como a região da fazenda era de difícil contato com os parentes da Capital Federal, José Bonfim teria tempo para fugir até que os familiares dessem falta dos contatos de pai e filho", já restaram efetivamente reconhecidos pelo Tribunal recorrido, em face da incidência da qualificadora. Assim, no ponto, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, ao assim proceder, a instância de origem alinhou-se ao entendimento desta Corte. Precedente: HC 132.866/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015,
DJe
01/07/2015 8. Por fim, no que concerne à valoração das consequências do delito, ante a '(...) imensa desestrutura familiar' resultante do crime, melhor sorte não assiste à recorrente. De fato, no que concerne ao delito de homicídio, tem-se entendido que o abalo da família e da comunidade local integra o próprio tipo penal violado, não podendo, assim, ser utilizado novamente a título de circunstância judicial negativa, mediante fundamentação ampla (vaga), tal como, terem as consequências do delito sido gravosas para a família. 9. Nesse diapasão, a dor (abalo) dessa família é indiscutível e imensa, mas tal fato já foi levado em consideração no contexto do próprio tipo penal. Precedente: HC 385.220/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017,
DJe
13/06/2017. 10. Agravo desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.985.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022); Destacamos

Assim, no que se refere às circunstâncias do crime, estas foram negativadas de forma idônea pelo presidente do feito, que considerou a qualificadora do meio cruel empregado na morte das vítimas, uma vez que elas “
tiveram morte lenta e agoniante
”, para justificar o recrudescimento deste
vetor
octagonal
, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito ness
a parte da sentença condenatória
.

De
igual maneira, ao negativar os motivos do crime,
o juízo de primeiro grau utilizou-se da qualificadora do motivo torpe empregado, diante da “
desproporcionalidade da vida em frente ao dinheiro no qual a vítima iria receber. Ademais, ainda na motivação, temos que o réu executou sua cumplice Maria Tereza objetivando a ocultação do primeiro homicídio
”, não havendo, também, qualquer reparo a ser realizado quanto a essa valoração negativa.

Destarte, deve ser afastada, exclusivamente, a valoração negativa realizada sobre as circunstâncias judiciais referentes aos
antecedentes, à conduta social e à personalidade do apelante
, mantendo intacta a exasperação da pena-base realizada com fulcro na culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime.

Todavia, quanto aos acréscimos ensejados para cada circunstância judicial negativa, exceto pela majoração referente à culpabilidade do agente (2 anos),
verifica-se que
o p
leito defensivo
, visando à redução da sanção
aplicada
merece prosperar, pois, ao individualizar a sua pena, o sentenciante majorou a
sanção
basilar de forma exacerbada
, motivo pelo qual, atento aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem
redimension
á
-la

para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada elemento oct
o
gonal negativado.

No que se refere ao pleito de compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
tem razão o apelante
, uma vez que
a jurisprudência
tem admitido essa compensação, ainda que
o agente

seja reincidente específico, haja vista que são igualmente preponderantes.

Com efeito
, o apelante
tinha

apenas uma condenação
transitada em julgado
(Ação Penal n.
399/97, que transitou em julgado em 12 de maio de 1998)
, pela prática de delito de
latrocínio
, isso significando dizer que a sentença condenatória deve ser reformada nesse aspecto, para que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea sejam compensadas integralmente, tal como pode ser visto nos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça
resumidos deste modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com esteio na incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ, na ausência de prequestionamento e não comprovação do alegado dissenso pretoriano. 2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os fundamentos relativos à aplicação das Súmulas 284/STF, ausência de prequestionamento e não comprovação do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 3. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte
propria
, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal. 4.
Mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
.
5. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de compensar integralmente a confissão e a reincidência e redimensionar as reprimendas aos patamares de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.
(STJ
AgRg
no
AREsp
2021593/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022,
DJe
06/05/2022)
.
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Além disso, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. 2.Na espécie, verifica-se que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado e uma delas foi utilizada para valorar negativamente seus antecedentes criminais, remanescendo apenas um título a ser sopesado como reincidência na segunda etapa da dosimetria.
3.
Desse modo, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ

AgRg

no

AREsp

654.876/DF,

Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
11/05/2018).
Destacamos

Quanto
ao pleito
visando a

aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal,
tal pedido, também, merece ser provido,
porquanto, s
egundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva.

N
o caso destes autos, considerando que
ocorreram dois crimes de homicídio
a redução do coeficiente fracionário de 1/
2
(
metade
) estabelecido na sentença condenatória deve ser abrandada para 1/
6
(um
sexto
)
, em sintonia com a posição
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. ARMAZENAR E COMPARTILHAR IMAGENS E VÍDEOS DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. DIVULGAÇÃO DE MILHARES DE ARQUIVOS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSÍBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O entendimento firmado pelo
eg
. Tribunal de origem, na hipótese dos autos, dissente da orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça: "[a]s condutas de armazenamento de arquivos de pornografia infanto juvenil e posterior transmissão parcial dos referidos arquivos denotam autonomia apta a configurar o concurso material, afastando-se a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.471.304/PR, Quinta Turma, Rel. Min.

Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 19/12/2019).

II - Com efeito,
o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 6 (seis) infrações e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações
.

III - No presente caso, a mesma conduta foi reiterada em idênticas condições de local, tempo e maneira de execução, inúmeras vezes, sendo imperioso restabelecer a fração de 2/3 aplicada pelo juízo de origem, tendo em vista o considerável montante das ações delitivas (cem mil vezes).

IV - Conforme orientação remansosa desta Corte, "não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão
limita-se
a
revalorar
juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (
AgRg
no
REsp
n. 1.444.666/MT, Sexta Turma
Rela
. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 4/8/2014).

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1959465/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
04/11/2021).
Destacamos

Logo, é de rigor que se reconheça

a necessidade de readequação

da
pena
, também,
na terceira fase dosimétrica, incidindo sobre a pena em formação
a fração de 1/6
(
um
sexto
) pela continuidade delitiva em função de dois crimes de
homicídio triplamente qualificado
.

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Claudiomiro
Martins Mendes
quanto ao
s
crime
s
de
homicídio
, da seguinte forma:

Na primeira fase
,
houve a

valoração
negativa de três
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime
para cada um dos delitos
,
de modo que, aplicando a fração de 1/6 (um sexto),
para cada uma delas,
sobre a pena mínima
prevista para os crimes
fixo a
pena-base em
1
8
(
dezoito
) anos de reclusão, isto é,
6 (seis)

ano
s
acima do mínimo legal
.

Na segunda fase, opero a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, resultando a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase,
vejo que inexistem causas de diminuição de pena
e em razão da incidência da continuidade delitiva,
faço incidir sobre a sanção o aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena final
para
os crimes de homicídio triplamente
qualificado em
21 (vinte e um) anos de reclusão, sanção
, essa, que torno definitiva à mingua de
outras
causas
modificadoras
de pena.

N
o que tange ao regime de cumprimento de pena,
mantenho o inicialmente fechado, tanto pelo quantitativo de pena fixado quanto pela reincidência do apelante e pelas circunstâncias judiciais negativadas
, tal como efetuado na sentença
condenatória
.

Posto isso,
em
parte
com o parecer ministerial,
dou

parcial
provimento
ao recurso
,
para
acolher a
prejudicial de mérito
e extinguir a punibilidade do
apelante
pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em relação aos crimes de ocultação de cadáver e furto
.

E
, no mérito, readequar a pena que lhe foi aplicada,
fixando-a em

21
(
vinte e um
) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022